Tribunal: STF
Processo: Rcl 88532
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alteloir José Kloster, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo n. 0736088-53.2025.8.07.0000. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, a aplicação indevida da ordem de sobrestamento determinada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.309.081/MA, Tema 1.190 da repercussão geral, que trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A presente Reclamação Constitucional visa preservar a autoridade das decisões desta Colenda Corte, violada pelo acórdão proferido pela E. 8ª Turma Cível, do e. TJDFT, no Agravo de Instrumento de n° 0736088-53.2025.8.07.0000 que, extrapolando completamente os limites do Tema 1.290, anulou atos jurídicos perfeitos, cassou penhora válida e reabertura de fases processuais consumadas. 



    IMPORTANTE DESTACAR, QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI AJUIZADO, POR CREDOR INDIVIDUAL, EM DATA 01/11/2022 E O BANCO DO BRASIL APRESENTOU RESPOSTA EM 09/11/2022, SENDO QUE SEQUER HAVIA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO E. STF, SENDO QUE NO V. ACÓRDÃO ORA RECLAMADO CONSTA QUE O PRESENTE PROCESSO FOI DISTRIBUIDO EM 31/01/2025.



    O acórdão reclamado ampliou indevidamente o alcance da suspensão nacional determinada pelo C.STF, aplicando-a retroativamente e sem aderência temática, em manifesta afronta ao artigo 102, da CF.



    Outro vício gravíssimo, é de que a presente execução é definitiva, inclusive com cálculos periciais homologados e acobertados pela preclusão consumativa, conforme demonstra a ordem cronológica dos atos processuais, dos quais o Banco do Brasil foi devidamente notificado e quedou silente:



    (...)



    Dessa forma, NÃO PODE EXISTIR ADERÊNCIA TEMÁTICA AO TEMA 1290, QUANDO EXISTEM ATOS JURIDICOS PERFEITOS, ACOBERTADO PELA PRECLUSÃO LÓGICA, TEMPORAL E MATERIAL. SOME-SE AO FATO DE A PRESENTE EXECUÇAO ENCONTRARSE EM ESTÁGIO AVANÇADO, INCLUSIVE COM VALORES PENHORADOS. 



    O Banco Executado quer se beneficiar de sua própria torpeza ao requerer a nulidade de atos jurídicos perfeitos e afastar suas consequências, POSTO QUE FOI REGULARMENTE INTIMADO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE SOMENTE SE MANIFESTANDO QUANDO DA PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU, RESSALTANDO QUE A EXECUÇÃO É DEFINITIVA E NÃO PROVISÓRIA.



    (...)



    O Banco do Brasil foi intimado duas vezes para pagar os honorários periciais e permaneceu absolutamente silente, sendo que a origem revela que: 



    • o Banco foi regularmente intimado para o pagamento dos honorários periciais fixados e quedou silente; 



    • quedou-se inerte; 



    • foi novamente intimado; 



    • permaneceu novamente inerte, em flagrante desrespeito ao comando judicial.



    (...)



    A homologação dos cálculos não foi impugnada pelo Banco apesar de ter sido para tanto (gerando preclusão lógica) e mais: 



    • não apresentou impugnação específica à conta homologada, 



    • não opôs embargos à execução, 



    • não atacou o laudo pericial, 



    • não impugnou o valor apresentado, 



    • não requereu qualquer complementação, 



    • permanecendo completamente silente.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Nesses termos, argumenta que “[o] Tema 1.290 não suspende execuções em fase de liquidação de sentença em estágios avançados, acobertados pela preclusão, encerrada”, uma vez que essa Corte “não determinou a suspensão de execuções consumadas, mas apenas de processos que ‘tratem do tema’ e tenham aderência direta à tese, o que o não é o caso. A ordem de suspensão NÃO alcança casos em que a tese não está mais em discussão”. (eDOC 1, p. 8)



    Reforça, ainda, que “[o] Banco beneficiário pretendeu e conseguiu anular atos processuais valendo-se de sua própria torpeza, o que não pode prevalecer posto que foi regularmente intimado em todos os atos processuais, (como reconhece o Acórdão ora reclamado e também a r. sentença de primeiro grau)”. Dessa forma “as supostas nulidades somente ocorreram devido a própria omissão do Banco do Brasil, o qual não pagou honorários periciais, não impugnou cálculos e não contestou valores. Agora, busca reabrir fases superadas valendo-se de sua própria torpeza.” (eDOC 1, p. 9)



    Por fim, assevera a impossibilidade de aplicação retroativa de precedente para desconstituir atos jurídicos perfeitos, em observância ao postulado da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada formada no âmbito do cumprimento de sentença.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, assim, restabelecer a validade e eficácia da decisão que homologou os cálculos e da penhora de valores via SISBAJUD,com a liberação dos valores incontroversos já bloqueados e o imediato prosseguimento do processo a partir do ponto em que foi indevidamente paralisado e anulado.



    No mérito postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “garantindo-se a autoridade das decisões desta Suprema Corte e a correta aplicação do Tema 1.290, bem como para reconhecer a PRECLUSÃO CONSUMATIVA e a validade dos atos processuais praticados no feito originário, determinando-se o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0704778-26.2025.8.07.0001 até sua integral satisfação, com a confirmação da liberação definitiva dos valores ao Reclamante”. (eDOC 1, pp. 14-15)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, rememoro que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Explico.



    Registre-se que o Tribunal de origem consignou que se cuida de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual se reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária empregada pelo Banco do Brasil, aplicável à cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.



    Não houve, todavia, apontamento de que o acórdão que se pretende a execução tenha transitado em julgado.



    Com base nisso, assinalou ser aplicável ao caso a suspensão do feito com fundamento no tema 1.290 da repercussão geral, tendo em vista os efeitos da decisão proferida no precedente serem capazes de afetar a presente execução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na origem, trata-se de pedido de diferenças (ID 224270020 e 224270032, na origem) com lastro na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, na qual se reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 



    A fase de liquidação foi encerrada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravado (ID 233210317, na origem), e convertendo o feito em Cumprimento Provisório da Sentença Coletiva proferida na referida Ação Civil Pública (ID 233601839, na origem). 



    A insurgência do Banco Agravante cinge-se à negativa de suspensão do cumprimento provisório da sentença coletiva, consoante determinado pelo e. STF, relativamente ao Tema nº 1.290. 



    Razão assiste ao Recorrente. 



    Registre-se que o em. Relator Ministro Alexandre de Moraes, após afetação do Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF ao rito dos recursos repetitivos, em sessão plenária do e. Supremo Tribunal Federal, determinou, em decisão publicada no dia 11/3/2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5º, do CPC/15), acerca do seguinte tema: ‘Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.’ (Tema nº 1.290/STF). 



    (...)



    Referido decisum é expresso ao incluir os cumprimentos provisórios de sentença na suspensão determinada. 



    Considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pelo Pretório Excelso acerca do tema afetado, o presente feito deverá ser sobrestado até o julgamento do aludido Recurso Repetitivo (Tema nº 1.290) pelo e. STF. 



    Tendo em vista a suspensão ter sido determinada em 11/3/2024 e os autos de referência terem sido distribuídos em 30/1/2025 (ID 224270016, na origem), quando já emanada a ordem pelo e. STF, todos os atos praticados deverão ser anulados, mormente a constrição SISBAJUD (ID 243132574, na origem) e a determinação do d. Juízo relativamente à penhora no rosto dos autos, consistente na transferência de parte do valor bloqueado (ID 245141195, na origem). 



    Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para deferir o sobrestamento do cumprimento de sentença provisório até o julgamento do Tema nº 1.290 pelo e. STF, anulando todos os atos praticados a partir da distribuição do processo de referência, em 30/1/2025.” (eDOC 7, ID: 2c826c6d; grifos nossos)



    Efetivamente, a matéria debatida no RE 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.290 da repercussão geral, remonta ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Confira-se a ementa de afetação do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1445162 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2024)



    Cumpre ressaltar que o Ministro Alexandre de Moraes, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as demandas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). 



    A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. 



    SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o ‘reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada’ (fl. 8, Doc. 1531). 



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. 



    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. 



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.” (DJe 11.3.2024; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, registro que esta Corte constitucional julgou o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’.” (RE 1.505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Na espécie, a questão discutida nos autos remonta aos critérios de reajuste de débito, do que se extrai a não sujeição aos efeitos da coisa julgada. Dessa forma, não se sustenta a alegação do reclamante de que não se aplicaria o tema 1.290 da repercussão geral em razão da existência de título judicial transitado em julgado.



    Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, tão somente o cumprimento da ordem exarada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.445.162, (Tema 1.290), no que diz respeito à imediata suspensão de todas as demandas que versem sobre a questão controvertida. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 46.123 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPVA. Lei nº 13.296/08 do Estado de São Paulo. Aplicação na origem do Tema nº 708 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Possibilidade de influência nos autos originais quanto ao que será decidido no Tema nº 1.198 da Repercussão Geral. Necessidade de sobrestamento. Precedentes da Primeira Turma. Princípio da colegialidade. 1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 708 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que a autoridade reclamada, a partir da análise conjunta do referido paradigma com a ADI nº 4.612, concluiu pela responsabilidade solidária da reclamante, ora agravada, pelo pagamento de créditos tributários de IPVA de veículos por ela locados. 2. Em atenção ao princípio da colegialidade e à possibilidade de influência no deslinde da presente controvérsia, faz-se necessário o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 1.198/RG, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.357.421/SP. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.503 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)



    Nesse mesmo sentido, cito ainda as decisões monocráticas proferidas na Rcl 80.887/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 25.6.2025 e na Rcl 80.219/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.6.2025, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CIVIL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE. SUSPENSÃO NACIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162, TEMA 1.290 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSCITADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente